Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ESCALADA DE VIOLÊNCIA. AMEAÇA DE MORTE E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. REAPROXIMAÇÃO CONSENTIDA. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, no contexto de violência doméstica.
2. A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta, a nulidade de provas digitais ("prints") por quebra da cadeia de custódia e destaca a apresentação espontânea do paciente à autoridade policial, pleiteando a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar a legalidade da prisão preventiva com base no art. 313, inciso III, do CPP, ante o descumprimento de medidas protetivas anteriores.
4. Analisar se a suposta reaproximação consentida pela vítima afasta a ilicitude do descumprimento da decisão judicial.
5. Aferir a possibilidade de exame de nulidade por quebra de cadeia de custódia na via estreita do writ. 6. Avaliar se a apresentação espontânea do réu é suficiente para revogar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A segregação cautelar é medida impositiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência quando estas se revelam insuficientes, especialmente diante de nova escalada de violência.
8. As medidas protetivas ostentam natureza de ordem pública e sua vigência não está submetida ao arbítrio dos envolvidos, de modo que a autonomia da vontade não se sobrepõe ao dever de obediência aos comandos jurisdicionais.
9. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia de provas digitais demanda dilação probatória profunda, providência incompatível com o rito célere e documental do habeas corpus.
10. A apresentação espontânea do paciente à autoridade policial, embora demonstre colaboração, não constitui salvo-conduto contra a prisão preventiva quando permanecem hígidos os fundamentos que autorizam a custódia cautelar.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.